Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706929-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA ante a decisão proferida pelo Juizo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0705072-82.2024.8.07.0011, que determinou o desentranhamento da contestação do Réu por sua intempestividade. Confira-se a decisão agravada (ID 69192998): Conforme tela juntada abaixo, o Banco do Brasil foi devidamente citado via sistema eletrônico, tendo em vista que é cadastrado para tanto junto ao TJDFT, nos termos do artigo 246, do CPC: A contestação anexada no ID 221334475 é, portanto, extemporânea. À Secretaria para que a desentranhe dos autos a fim de evitar tumulto processual. Na mesma oportunidade, certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de pedido de provas. Após, retornem conclusos. A Agravante aduz que: 1) a intempestividade se deu pela ausência de intimação pessoal dos patronos do requerido, o que acabou por ocasionar a perda do prazo para apresentação da contestação; 2) a manutenção da contestação nos autos não ocasionará qualquer tumulto processual, visto que não há necessidade de reabertura de prazos ou de modificação do rito processual já estabelecido; 3) mesmo revel, ele tem o direito de se manifestar nos autos e trazer elementos ao conhecimento do magistrado, que deve buscar uma decisão justa e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4) a imposição de uma penalidade processual extrema, como o desentranhamento da peça defensiva, pode comprometer o direito à ampla defesa e resultar em um julgamento dissociado da realidade fática, contrariando a própria finalidade do processo judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender a decisão na origem até o julgamento do presente agravo, bem como, seja reconhecida a possibilidade de manutenção da peça contestatória. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar a manutenção da contestação nos embargos de terceiro no 0705072-82.2024.8.07.0011, permitindo sua consideração pelo juízo, assegurando, assim, o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Preparo demonstrado. É o relato necessário. Nesse contexto, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que a Agravante se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do cabimento da insurgência dentre as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 16:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador